Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734003-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA STELLA EUGENIO DAMHA AGRAVADO: EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar quanto à petição de id. 76655009. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator